Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703489-65.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE GONCALVES FERREIRA APELADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação apresentada por SOLANGE GONÇALVES FERREIRA (autora) em face da sentença (ID 74508007) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 0729143-84.2024.8.07.0000, o que atrai a prevenção à 4a Turma Cível desta Corte. Com efeito, o Agravo de Instrumento tratou do pedido de gratuidade formulado por SOLANGE GONÇALVES FERREIRA. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 4a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator